Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007082-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS AMILTON DUARTE CORDEIRO - CPF: 352.707.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA MORAES - CPF: 284.669.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS - CPF: 396.440.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR JOSE DE SOUSA - CPF: 068.054.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE SERRAO - CPF: 241.618.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LUIZ HENRY - CPF: 284.781.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PUBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL - MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - FUNDEB - PREFEITO MUNICIPAL.– CONFLITO ENTRE AS SUMULAS No 208 E 209 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 150 DO STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – A competência fixada no art. 109, inciso I, da Constituição Federal afigura-se como ratione personae, cabendo à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, nos termos da Súmula n.o 150 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“ compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas".

2 -

Sem razão, portanto, o agravante, devendo ser mantida a decisão agravada, no sentido de se determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

VISTOS,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA
., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Cáceres, que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 7197-25.2011.811.0006, declinou da competência para a Justiça Federal, em decorrência da natureza da ação envolver supostas irregularidades na execução de convênio originário de verba federal, cuja origem dos recursos seria proveniente de verba da União, de modo que a fiscalização e prestação de contas devem ocorrer por órgão federal diante da nos termos da Sumula 208 do STJ.

Argumenta o Agravante o desacerto da decisão por entender que no presente caso, ainda que trate de apuração de ato de improbidade administrativa de suposto desvio de verba pública federal, decorrente de convênio, cuja fiscalização e a prestação de contas devem submeter-se ao órgão federal, impõe-se privilegiar o enunciado da Súmula 209, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a competência da Justiça Estadual, quando a verba transferida é incorporada ao patrimônio municipal.

Sustenta o Recorrente que a União não é parte da lide, além de ser o Ministério Público Federal parte adversa na demanda.

Obtempera ainda o Recorrente que a decisão recorrida deve ser declarada nula, porque acolheu as razões do Ministério Público e não esclareceu os fundamentos da incompetência, o que violaria o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta que compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência entre os órgãos ministeriais.

Ao final, requereu o Agravante, a concessão de efeito suspensivo para o fim de determinar o sobrestamento da determinação de remessa do feito à Justiça Federal, e no mérito, a reforma de decisão objurgada.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido – id.8089832.

Contrarrazões ao recurso juntada no id. 8323256, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Parecer d Procuradoria Geral juntado no id. 8451370, arguindo em preliminar o não cabimento do recurso e, no mérito, requestando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De proêmio, saliento que o recurso deve ser conhecido, muito embora o rol do art. 1.015 do CPC não contenha hipótese explícita de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que verse competência, porquanto nos termos da tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema no 988 de seu repertório de julgados repetitivos,
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Tal é o caso, segundo a mesma corte superior, das decisões relativas à competência (REsp 1696396/MT e 1704520/MT), que em solução daqueles dois casos concretos, o tribunal da cidadania aplicou referida tese para admitir o recurso de agravo de instrumento contra decisão que tratava, precisamente, de competência jurisdicional.

Desta feita, considerando que o não conhecimento do presente recurso importaria na inutilidade do julgamento da questão em apelação, porquanto o declínio poderia permitir o trâmite processual em juízo incompetente, verifica-se a urgência necessária a análise neste momento processual.

Assim, o presente recurso deve ser conhecido.

Passa-se à análise do mérito recursal.

Na hipótese sob exame, a irresignação do Agravante se volta contra decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, invocando a aplicabilidade dos ditames da súmula n.o 209 do STJ, cujo teor estabelece que
"Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal"
e não do Enunciado no 208 daquela Corte.

A pretensão do Agravante engloba ainda, a suposta nulidade da decisão por violação ao artigo 93, inciso IX, da CRF, todavia, tal como já fundamentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado pelo Agravante, não há se cogitar tal argumento, porque em ambas as decisões proferidas por aquele Juízo quanto à competência, foi acolhida a pretensão ministerial, restando clara a motivação para o declínio na manifestação de interesse da União, dado que somente cabe, em razão da malversação de verba federal em procedimentos licitatórios, que supostamente são irregulares e configuram ato de improbidade administrativa. Por isso, não há falar em nulidade do decisum atacado.

De outro giro, cumpre ressaltar que no tocante ao aventado conflito entre as Sumulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, aquela Egrégia Corte, ao tratar acerca do assunto decidiu, conforme consta em seu Informativo n.o 559, no seguinte sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Compete à Justiça Estadual - e não à Justiça Federal - processar e julgar ação civil pública de improbidade administrativa na qual se apure irregularidades na prestação de contas, por ex-prefeito, relacionadas a verbas federais transferidas mediante convênio e incorporadas ao patrimônio municipal,
a não ser que exista manifestação de interesse na causa por parte da União, de autarquia ou empresa pública federal.
Nessa situação, pode-se, em tese, visualizar conflito entre as Súmulas 208 e 209 do STJ, que determinam, respectivamente, hipóteses de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Isso porque, embora a ação tenha por objeto "verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal" (Súmula 208), trata-se de "verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal" (Súmula 209). Ocorre que esses enunciados provêm da Terceira Seção do STJ e, por isso, versam sobre hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF.
No âmbito cível, entretanto, deve-se observar uma distinção na aplicação desses enunciados, visto que o art. 109 da CF elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo em que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas por juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último "decidir sobre a existência [ou não] de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
" (Súmula 150 do STJ).(grifei)

Nesse contexto, a despeito de a Súmula 208 do STJ afirmar que
"Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal",
a competência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF
faz alusão, de forma clara e objetiva, às partes envolvidas no processo, tornando despicienda, dessa maneira, a análise da matéria discutida em juízo
.

Destarte, a Segunda Turma do STJ já decidiu que
"A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide"
(REsp 1.325.491-BA, DJe 25/6/2014). CC 131.323-TO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/3/2015, DJe 6/4/2015. (Grifos aditados).

Portanto, como visto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a determinação da competência em casos como o presente dependerá exclusivamente da presença de ente federal interessado na demanda, sendo certo que a competência para deliberar sobre a existência ou não do interesse do referido ente é da Justiça Federal.

Nessa esteira, andou bem o juízo de primeiro grau, porquanto, vindo a União intervir nos autos requerendo o ingresso no polo ativo da demanda e justificando a motivação para tanto,
descabida a manutenção da demanda na Justiça Estadual, impondo-se o encaminhamento dos atos à justiça especializada para que seja aferida a eventual existência de interesse de qualquer dos entes previstos no art. 109, inciso I da CF/88, suficiente a firmar a competência federal.

Portanto,
in casu
, inexiste razão para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021